Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. ARTIGOS 80 E 81 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os artigos 4o, 5o e 6o do Código de Processo Civil define o dever de todos os sujeitos do processo de agirem de acordo com a Boa-Fé Objetiva e cooperarem entre si, para a entrega efetiva da tutela jurisdicional.
2. Nos termos do artigo 77, II, e 80, V, do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 2.1 Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
3. Recurso conhecido e não provido.